Tribunal: STF
Processo: MS 36591
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Verônica Gonçalves da Silva formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 7.459/2018/Segunda Câmara (aposentadoria), mantido pelo acórdão n. 2.803/2019/Segunda Câmara (pedido de reexame), mediante o qual negado registro à aposentadoria da impetrante (TC n. 009.483/2018-7).



    Segundo narra, a Corte de Contas não confirmou a aposentadoria deferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, suprimindo o pagamento da parcela correspondente a 84,32% que vinha recebendo desde novembro de 2000 em cumprimento a decisão judicial transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho.



    Diz que a União instaurou diversas medidas judiciais a objetivar a retirada da incorporação do aludido percentual, todas improcedentes.



    Afirma violados o princípio da segurança jurídica bem como o direito líquido e certo à percepção  de valores decorrentes de decisão judicial, com trânsito em julgado, por ter sido suprimido o pagamento de vantagem que vinha percebendo há quase 19 (dezenove) anos.  



    Requer, ao final:  



    [...] seja deferida medida liminar determinando a imediata suspensão da decisão nª 009.483/2018-7 - da 2ª Câmara do TCU, que determinou a subtração dos vencimentos da Impetrante do percentual de 84.32%, bem como determine à autoridade coatora que adote todas as providências administrativas para o imediato cumprimento da ordem judicial, vez que referida vantagem está protegida por decisão judicial transitada em julgado e não desconstituída por ação rescisória; 



    d) que se digne esse MM. Juízo, caso entenda pelo deferimento da liminar, de determinar a remessa da decisão ao Setor de Gestão de Pessoas (Coordenador Kleber de Medeiros Teixeira) do E. Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, com endereço na Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova, Natal-RN (CEP 59063-900), para o fim de evitar qualquer supressão salarial nos proventos da Impetrante;



    e) seja concedida a segurança com a confirmação da liminar deferida e, consequentemente, o pleno restabelecimento da vantagem incorporada aos vencimentos da Impetrante, correspondente ao percentual de 84.32%; 



    f) a concessão de prioridade processual em razão de a Impetrante possuir idade superior a 60 (sessenta) anos;



    g) a condenação do impetrado ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do escritório Cavalcanti, Oliveira e Batista Advogados (CNPJ n° 02.373.331/0001-00).



     O ministro Celso de Mello, então Relator, indeferiu o pedido de liminar (eDoc 67).



    Foram apresentadas informações (eDoc 61).



     A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança (eDoc 72).



     



    É o relatório. Decido.



     



    2. Entendo ser caso de denegar a segurança.



     



    A impetrante se insurge contra decisão em que a Segunda Câmara do Tribunal de Contas determinou a supressão do pagamento de 84,32% dos proventos, reconhecido por decisão judicial transitada em julgado e que vinha recebendo desde novembro de 2000.



    A Corte de Contas, ao negar a aposentadoria da autora, declarou ilegal a percepção dos proventos acrescidos do índice de 84,32%, com base em precedente deste Tribunal (RE 559.019). Sustentou que a rubrica relativa aos planos econômicos, decorrente de sentença judicial transitada em julgado, deve ser: (i) paga em valor nominal, sujeita exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo; e (ii) absorvida por aumentos decorrentes de reestruturações de carreira posteriores, dada a natureza antecipatória da rubrica (eDoc 65).



    Ressaltou ainda que, no caso, a incorporação do índice pleiteado (84,32%) aos proventos da autora foi absorvida em razão do advento de nova lei do correspondente plano de cargos e salários.



    Pois bem. 



    O Supremo, modificando entendimento jurisprudencial anteriormente adotado – que reconhecia a impossibilidade de o TCU determinar a exclusão de vantagem remuneratória concedida a servidor público por meio de decisão judicial transitada em julgado –, consignou não haver afronta à garantia constitucional da coisa julgada quando a determinação da Corte de Contas estiver fundamentada na alteração do substrato fático-jurídico que embasou a decisão judicial, como a mudança no regime jurídico do vínculo ou a reestruturação da carreira. Isso se aplica mesmo quando tal medida afeta o pagamento de parcela remuneratória cujo direito foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, como na hipótese dos autos.



    Assim, há diversos precedentes desta Corte a revelarem que não existe direito adquirido por parte do servidor público ao regime jurídico e à forma de composição da remuneração e que, nessas situações, é garantida apenas a irredutibilidade de vencimentos após as alterações. Nesse sentido: MS 39.116 AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 13 de agosto de 2024; MS 35.483 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de junho de 2018; e ARE 833.399 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de dezembro de 2014.



    Portanto, não verifico ilegitimidade na decisão do Tribunal de Contas da União, que considerou ilegal a concessão da aposentadoria à impetrante, determinando a suspensão, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, do pagamento do acréscimo sobre proventos referentes ao índice de 84,32%.



    3. Ante o exposto, denego a segurança.



     



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25, e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



     



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



     



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



     



    6. Publique-se. Intime-se.



     



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente